Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-92.2019.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que a juntada do voto e do acórdão ocorreu tardiamente, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.
À vista disso, procedo à devolução do prazo recursal a ambas as partes, o qual passará a fluir a partir da intimação da presente decisão.
Determino a retirada do feito da pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora